Tribunal: TJMT
Processo: 1005299-12.2021.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005299-12.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (APELADO), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (APELANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (APELANTE), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – AÇÃO PRINCIPAL (AÇÃO DECLARATÓRIA) – BEM DE FAMÍLIA E IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA –
EXTINÇÃO DA CAUTELAR E DA DECLARATÓRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, V, DO CPC – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Se na Execução de Título Extrajudicial já foi indeferido o pedido dos devedores de declaração de impenhorabilidade do bem de família e não houve Recurso, a matéria está atingida pela coisa julgada, o que impõe a extinção da Medida Cautelar Incidental e da Ação principal que discutem o mesmo tema.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Medida Cautelar Incidental, convertida em Ação Declaratória, julgada procedente para declarar como bem de família o imóvel com matrícula n. 8512 do Cartório de Registro de Imóveis local e, por conseguinte, sua impenhorabilidade, além de condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.

O apelante argui coisa julgada, pois a matéria em questão já teria sido discutida nos autos n. 6707-02.2014.8.11.0037, em que ficou assentado que os apelados não comprovaram que referido imóvel seria o único bem deles. Ressalta que dessa decisão eles nem sequer recorreram.

Subsidiariamente, sustenta que, pelo princípio da causalidade, os apelados é que devem ficar responsáveis pelos ônus de sucumbência, uma vez que eles é quem deram causa à demanda. Acrescenta que o registro da penhora ocorreu por mero cumprimento de ordem judicial e que na matrícula do imóvel não há nenhuma informação de que o bem seja utilizado como residência.

Requer a reforma da sentença para que seja extinta a Ação Declaratória ou para que a sucumbência seja imputada aos apelados.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo não provimento do Recurso (ID. 158863920).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Verifica-se nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 6707-02.2014.8.11.0037) que na decisão de ID. 54279003, proferida em 27-4-2021, o juiz, ao analisar o pedido dos apelados para que fosse declarada a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n. 8512 do CRI local, decidiu pelo seu indeferimento.

Assim, o processo seguiu seu trâmite e a exequente/apelante requereu a avaliação do referido bem (ID. 55986250 daqueles autos), o que foi concedido pelo juízo
a quo
em 23-6-2021

(ID. 58648267 do feito executivo).

Contra esse
decisum
não houve nenhum Recurso e somente três meses depois os devedores/apelados propuseram Medida Cautelar Incidental arguindo novamente a impenhorabilidade do bem.

Essa situação, aliás, foi identificada no Agravo de Instrumento n. 1019526-21.2021.8.11.0000 (ID. 116801964 da Execução), interposto contra a decisão que deferiu a liminar na Cautelar.

Assim ficou consignado no julgamento do AI:

Não é possível deferir liminarmente a exclusão da penhora averbada no imóvel sob o reconhecimento de se tratar de bem de família se ele já foi refutado na Execução, cuja decisão não foi objeto de Recurso pelos executados.

A narrativa conduz ao reconhecimento da coisa julgada, o que impede seja novamente apreciada. Nem o argumento de que se trata de matéria de ordem pública autoriza a reanálise do tema, tendo em vista que operou-se a preclusão consumativa.

Confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. DEBATE ACERCA DA PENHORA DE IMÓVEL. PRÉVIA DECISÃO DO MAGISTRADO SINGULAR RECONHECENDO A PENHORABILIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO A QUALQUER TEMPO, MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. LAUDO DE AVALIAÇÃO. CORREÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Opera-se a preclusão consumativa quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão definitiva anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. 2. Os autos demonstram a existência de duas decisões anteriores transitadas em julgado firmando a possibilidade de penhora do imóvel, o que torna incabível a proteção legal do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, ante o teor da força da coisa julgada, prevista no art. 473 do CPC/1973 (art. 507 do novo CPC)
. 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.039.028/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe de 17/11/2017.). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para acolher a preliminar de coisa julgada
e extinguir a Medida Cautelar Incidental e a Ação principal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC. Por conseguinte, inverto os ônus de sucumbência, devendo serem suportados pelos autores/apelados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023